Tribunal: TJMT
Processo: 1001808-59.2022.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001808-59.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANOLFO PEREIRA DA COSTA - CPF: 411.877.761-49 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001808-59.2022.811.0005

APELANTE: ANOLFO PEREIRA DA COSTA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA IMPUGNADA. PROVA DEFERIDA E NÃO REALIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Anolfo Pereira da Costa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em face do Banco Itaú Consignado S/A, sem realização da perícia grafotécnica previamente requerida e deferida para aferir a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica deferida antes do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seus arts. 6o, 369 e 429, II, estabelece que cabe à parte que produziu documento impugnado comprovar sua autenticidade, sendo a perícia grafotécnica meio adequado quando contestada a assinatura.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1061 (REsp 1.846.649-MA), fixou que, havendo impugnação da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira provar sua autenticidade.

A não realização da perícia grafotécnica previamente deferida, antes do julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Impõe-se, assim, a anulação da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial e regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A não realização de perícia grafotécnica deferida para apuração de autenticidade de assinatura em contrato bancário configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 6o, 369 e 429, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.02.2020 (Tema 1061); TJMT, Apelação Cível n. 1039522-96.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024, DJE 31.01.2024. ; TJMT, Apelação Cível n. 1024327-71.2021.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024, DJE 30.01.2024. ; TJMT, Apelação Cível n. 1021822-07.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023, DJE 13.02.2023. ; TJMT, Apelação Cível n. 1008011-02.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2022, DJE 28.01.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001808-59.2022.811.0005

APELANTE: ANOLFO PEREIRA DA COSTA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ANOLFO PEREIRA DA COSTA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT
nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais no 1001808-59.2022.811.0005,
ajuizada em face do
BANCO ITAÚ S/A
, que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que houve deferimento de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade da assinatura no contrato impugnado, mas o juízo
“a quo”
julgou antecipadamente proferindo sentença de improcedência sem realização do laudo pericial, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Aduz, ainda, em razão de sua idade (73 anos), faz
jus
à prioridade de tramitação, requerendo a anulação da sentença para retorno dos autos à origem e realização da perícia grafotécnica, declarando a inexistência do contrato, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 294614370.

Em contrarrazões (id. 294592902), o Banco Itaú Consignado S/A alega preliminarmente ausência de interesse de agir do apelante, nega cerceamento de defesa por considerar comprovada a contratação e o depósito dos valores, e requer a manutenção da sentença com condenação em honorários recursais.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO – PREJUDICAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a apelante sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que requereu a realização de perícia técnica, a qual fora deferida pelo juízo de origem, com o objetivo de comprovar a alegada fraude no suposto contrato firmado com o requerido/apelado no que tange a assinatura, no entanto, mesmo após o deferimento da prova pericial, houve o julgamento antecipado da lide, com a prolação de sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, sem a realização da referida perícia.

A r. sentença foi fundamentada no fato de que:

“No caso concreto, conquanto a parte autora alegue que fora enganada com a pactuação do referido contrato, verifica-se que a mesma assinou o contrato denominado “Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento – n°.594170267”, no id. 106148661 e TED, no id. 106148663.

Ora, “Se restou evidenciada a contratação de empréstimo, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, não há o que se falar em fraude processual.

(...)

Ademais, o requerente é pessoa capaz, não constando dos autos nenhum indício que ele estivesse passando por qualquer dificuldade de compreensão quando da assinatura do contrato, bem como os elementos constantes dos autos não denotam violação, por parte do fornecedor dos serviços contratados.

Destarte, restando comprovada a regularidade da cobrança questionada nos autos, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.”

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadamente expostas no relatório, assim como as contrarrazões apresentadas pelo Requerido.

Com razão a Apelante.

De início, é de se destacar que
as razões recursais se restringe à análise da ocorrência ou não de cerceamento de defesa
, nada tendo adentrado ao mérito da ação de origem.

In casu
, em que pese a Requerente, ora Apelante, não reconhece a contratação do empréstimo consignado, ajuizou a presente ação declaratória em face do Contrato no 594170267 (id. 106148661).

E após a apresentação do mencionado contrato pelo Requerido a Requerente contestou a validade da assinatura no contrato, postulando pela realização de perícia grafotécnica, uma vez que considera plausível o requerimento de produção de prova pericial.

Pois bem.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1061):

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

No caso, a prova pericial grafotécnica tem, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral aduzido na peça de defesa, devendo ser oportunizada sua realização, de modo que seja reservado, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

Nesse sentido, oportuno destacar os dispositivos do Código de Processo Civil mencionados no referido tema, senão vejamos:

“Art. 6o. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.” (g.n)

Logo, bem se vê uma vez impugnada a validade de documento apresentado por uma das partes no processo, a verificação da autenticidade do referido documento é autorizada pelo Código de Processo Civil e, em se tratando de contrato bancário, caberá à instituição bancária/financeira o ônus da comprovação da autenticidade do contrato.

A propósito, destaco julgados deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061).

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica. (TJMT - N.U 1039522-96.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CREDITADA INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ACOSTADA NO CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – TEMA 1.061 STJ – CERCEAMENTO ACERCA DA PROVA ORAL POSTULADA – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061): “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

Resta configurado o cerceamento de defesa, que enseja anulação da sentença e retorno à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnada a assinatura do contrato, apresentado pelo banco, não foi oportunizada a realização de perícia grafotécnica. (TJMT - N.U 1024327-71.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – EXCLUSÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 –

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO –

RECURSO DESPROVIDO.

(...) Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, mormente se esta consignou em juízo o valor referente ao empréstimo não contratado.
(...)” (TJMT – N.U 1021822-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023). (Destaquei)

Vale ressaltar que, embora a Requerente tenha impugnado oportunamente a validade do contrato apresentado pelo Banco Requerido e requerido a produção de prova pericial, a qual foi deferida pelo Juízo, houve julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia pretendida, circunstância que configura cerceamento de defesa, conforme reiteradamente decidido por este Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - PROVA NÃO REALIZADA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária a perícia grafotécnica e ela não foi realizada em primeira instância, deve ser a sentença ser cassada para a regular instrução com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa.
(TJ-MT 10080110220178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) (Destaquei)

Logo, ao contrário do entendimento do juízo
a quo
, mostra-se pertinente a instrução probatória dos autos, com a realização de perícia grafotécnica, visto que é a única forma de a autora rebater/contrapor a validade das assinaturas apostas na avença, preservando-se, assim, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante dispostos no art. 5o, LIV e LV,da CF.

Desse modo, faz-se mister o reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa, tendo como consequência a anulação da r. sentença recorrida e o retorno dos autos à origem para o devido processamento do feito.

Ao arremate, deixo de analisar as demais irresignações recursais, ante a anulação da r.sentença proferida pelo juízo
a quo.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para, acolhendo a tese de cerceamento de defesa,
anular sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento, com a realização da perícia grafotécnica.

Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista a reabertura da marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025